Tribunal: TJDFT
Processo: 0706039-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706039-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal pela qual, em ação de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL (autos no 0064207-11.2011.8.07.0015), rejeitada a exceção de pré-executividade, decisão no seguinte teor: “Trata-se de Exceção de Pré-Executividade oposta pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A em face da ação execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL. Em suas alegações, a excipiente sustenta, em síntese, o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória, em razão da inércia do exequente, requerendo a extinção do feito executivo. O excepto manifestou-se alegando a inexistência da prescrição intercorrente argumentando que não houve a aplicação do art. 40 da LEF no presente feito, que os créditos tributários em discussão ficaram com exigibilidade suspensa de 27/01/2012 a 29/05/2012 e de 28/01/2013 a 15/04/2013, bem como houve concentração da prática de todos os atos processuais da execução nos autos do processo pai (2011.01.1.04100-5). Requer, assim, a rejeição da Exceção de Pré-Executividade (ID. 42389200 - p. 14/20). Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO. É consabido que a prescrição ordinária inicia-se com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Por sua vez, a prescrição intercorrente é modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; evita desídia da parte e leva à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga, na verdade, a um implícito dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção, contudo, é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. A questão posta em juízo diz respeito tão somente à prescrição intercorrente dos créditos em razão da inércia do exequente em impulsionar o feito. Inicialmente, verifica-se que o presente feito é abrangido pelo processo pai 2011.01.1.045100-5 (0064203-71.2011), onde foi determinada a reunião de autos, efetivada a citação e penhorados bens sem o transcurso de qualquer prazo de prescrição intercorrente, como já decidido nos referidos autos. De qualquer modo, mesmo que tais situações não houvessem se concretizado, uma apreciação atenta do caso vertente fulminaria qualquer dúvida. A contagem do prazo da prescrição intercorrente, por sua vez, pressupõe o encerramento do prazo de suspensão de 1(um) ano previsto no art. 40, § 2o, da LEF. E, ao contrário do que afirmado pelo excepto, o referido prazo deve ser contado, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, de que o devedor não foi não foi localizado ou que não foram encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, independentemente de decisão judicial, com fundamento no art. 40, caput, da Lei no 6.830/80 e no acórdão proferido pelo STJ em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Na hipótese presente, verifica-se que o feito permaneceu parado desde a apresentação da exceção de pré-executividade, ora em análise. Nesse diapasão, eventual paralisação decorreu exclusivamente de motivos inerentes aos mecanismos de justiça, atraindo a incidência da Súmula 106/STJ. Por consequência, não merece acolhimento a irresignação do executado. Ante o exposto, REJEITO a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Intimem-se.” (ID109981713, autos originários). Nas suas razões, narra o agravante que se trata de “execução fiscal, ajuizada em 18 de março de 2011, pelo Distrito Federal em face de Grupo OK Construções e Incorporações LTDA, objetivando o pagamento de créditos tributários decorrentes de IPTU e TLP, referentes ao ano de 2010, representados pelas inscrições de n.os 50146969251, 50148581501, 50146969332 e 50148581560” (ID33055209 – p.3). Sustenta que “Durante o período de 18 de março de 2011 até 10 de maio de 2018, o processo executivo ficou inerte, sem qualquer movimentação processual. Ou seja, o feito ficou parado durante 7 (sete) anos e 2 (dois) meses” (ID33055209 – p.4). Consigna que “O fundamento de que o feito executivo estaria abrangido pelo processo pai, onde teria sido efetivada a citação e penhorados bens, sem o transcurso de prazo de prescrição intercorrente, não foi comprovado pelo exequente” (ID3305520 – p.6) Assevera que “para o início da contagem da prescrição intercorrente é desnecessário o ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de paralisação do feito” (ID3305520 – p.7). Destaca que “O fato de ter ajuizado a execução fiscal não dispensa a Fazenda Pública de tomar as medidas necessárias ao impulsionamento do processo, visando à satisfação do crédito” (ID3305520 – p.12). Afirma que “A natural demora na tramitação do presente feito acarretará ao agravante prejuízos incalculáveis e de difícil reparação em decorrência do pedido de expropriação levado à efeito pelo agravado no feito executivo, podendo o agravante ser expropriado de seus bens, em decorrência de crédito fulminado pela prescrição” (ID3305520 – p.16). Ao final, requer: “38. Ante o exposto, requer-se seja concedido ao presente Agravo de Instrumento o necessário efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão do processo executivo até o julgamento final do presente recurso. 39. Requer-se, após, a intimação do agravado para apresentar sua resposta no prazo legal, ao final, seja confirmada a decisão liminar neste agravo de instrumento, reformando-se, em definitivo, a r. decisão ora agravada.” (ID3305520 – p.17). Preparo recolhido (ID33055210). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo. A execução fiscal foi ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em 18/03/2011 (ID42389200 – p.1, autos originários). Em 10/05/2018, o agravante/executado peticionou, requerendo a juntada de procuração (ID42389200 – p.3, autos originários), apresentando a exceção de pré-executividade em 18/05/2018 (ID42389200 – p.7, autos originários), pela qual alegada a prescrição intercorrente. O Distrito Federal, em 24/08/2018, apresentou impugnação à exceção de pré-executividade, sustentando inocorrência de prescrição intercorrente. Ressaltou que, como o feito originário passou a tramitar submetido a outra execução fiscal, denominada “processo-pai”, houve concentração de atos executórios das execuções fiscais movidas em desfavor do agravante naquele feito (ID42389200 – p.9, autos originários). A exceção de pré-executividade foi indeferida pela decisão ora agravada (ID109981713). Como bem pontuado na decisão agravada, não há que se falar na alegada prescrição intercorrente: a execução fiscal originária tramitou em conjunto com o processo-pai (0064203-71.2011.8.07.0015), conforme sentença proferida em 28/02/2013, no bojo da ação cautelar de arresto ajuizada por DISTRITO FEDERAL sob o n. 2011.01.1.232350-0. Confira-se: “O processo cautelar de arresto tem lugar, consoante art. 813, II, "b", do CPC, "quando o devedor que tem domicílio, caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens que possui; contrai ou tenta contrair dívidas extraordinárias; põe ou tenta por os seus bens em nome de terceiros; ou comete outro qualquer artifício fraudulento, a fim de frustrar execução ou lesar credores". Constam dos autos dos processos de execução, em curso nesta Vara- cerca de 1500-, as reiteradas tentativas frustradas do Credor de localização de bens do devedor passíveis de penhora. ( ) Ante o exposto, confirmo a liminar, tornando-a definitiva, e resolvo o mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 3000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 20, § 4o, do CPC. Na forma do art. 818, do CPC, converto o arresto em penhora, que, por representar depósito mensal de aluguéis até a liquidação do débito, e referir-se a todos os processos de execução fiscal garantidos pela presente medida, conforme nominados nos autos (cerca de 1500 processos), a fim de conferir celeridade e efetividade ao processo, bem como, por medida de economia processual, deverá prosseguir nos autos do processo de execução n.2011.01.1.045100-5, que nomeio, aleatoriamente, para centralizar todos os atos de execução subsequentes, e para o qual determino seja trasladada cópia desta.” Portanto, o feito originário passou a tramitar submetido a outra Execução Fiscal, denominada “processo-pai”, dada a grande quantidade de processos ajuizados em face do agravante/executado. Desse modo, não se vislumbra, em princípio, inobservância do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal[1] ou eventual demora no trâmite processual atribuível à inércia do agravado. Assim, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se à vara de origem; venham as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei no 11.960, de 2009)” Brasília, 1 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora